Tribunal: TJDFT
Processo: 0714339-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO HOMOLOGADO. CLÁUSULA DE DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCABIMENTO.

I. CASO EM EXAMEApelação contra sentença que extinguiu embargos à execução sem resolução de mérito, em razão de acordo celebrado no processo principal de execução condenando o exequente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante busca afastar a condenação em honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Verificar a legitimidade da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em extinção por acordo homologado com cláusula expressa de que cada parte arca com seus próprios honorários, e aplicabilidade do art. 85, § 10o, do CPC em caso de perda superveniente do objeto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autocomposição homologada constitui ato jurídico perfeito, vinculando as partes e o juiz, com preferência legal às soluções consensuais (arts. 334, 139, V, e 165 ss. do CPC).
4. Inexiste sucumbência em transação, tornando inaplicáveis os princípios da sucumbência e causalidade quando cláusula contratual dispõe que cada parte suporta seus honorários.
5. Jurisprudência pacífica do TJDFT afasta honorários sucumbenciais em homologação de acordo.
6. Vedada reformatio in pejus ao apelante.
IV. DISPOSITIVO7. Apelação conhecida e provida.
Teses: “1. Em extinção por acordo homologado com cláusula de distribuição individual de honorários, descabe condenação sucumbencial por ausência de vencedor/vencido. 2. Princípios da sucumbência/causalidade inaplicáveis a autocomposições com estipulação diversa; art. 85, § 10o, CPC não autoriza inversão em casos de transação consensual.”
Dispositivos relevantes citadosCPC, arts. 334, 139, V, 165-175, 487, III, b, 85, § 10o.
Jurisprudência relevante citadaTJDFT, Acórdão 1214626, 20130111256385APC, Rel. ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, DJE 19/11/2019; Acórdão 1239696, 07012300720188070011, Rel. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, DJE 04/05/2020; Acórdão 1275855, 07113490620188070018, Rel. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1a Turma Cível, DJE 29/02/2020; Acórdão 1305185, 07105192320208070001, Rel. ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, DJE 11/12/2020.